Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 13/2012. CITAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos deste Tribunal de Justiça, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), será arquivada sem baixa na distribuição.
2. Incabível, entretanto, o arquivamento dos autos nos moldes do ato normativo citado antes de angularizada a relação processual com a citação da parte executada, na medida em que esta constitui pressuposto de validade do processo, a teor do art. 239 do Código de Processo Civil.
3. O valor da execução antes da decisão de arquivamento deve ser devidamente atualizado para que haja o devido enquadramento na previsão normativa.
4. Recurso conhecido e provido.